Tribunal: CARF
Processo: 11020.914895/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.914895/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.657 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
CLION ASSESSORIA E COMERCIALIZAÇAO DE ENERGIA ELETRICA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade material,
da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal.
NOVA ANÁLISE PELA UNIDADE DE ORIGEM. DIREITO CREDITÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Com base em documentos e argumentos apresentados em recurso voluntário, é
possível reconhecer a possibilidade de retificação da DCTF após a prolação do
Despacho Decisório, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem
para que, mediante Despacho Decisório complementar, analise o direito
creditório postulado à luz da DCTF retificadora, quanto à liquidez e certeza do
crédito requerido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para retorno do feito à origem para fins de emissão de
despacho complementar, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.914895/2009-96
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.657 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.914895/2009-96

Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente, que, ao apreciar a manifestação apresentada,
por unanimidade de votos, julgou-a improcedente.
Os autos tratam de análise de Per/Dcomp., por intermédio da qual o contribuinte
compensou débito(s) próprio (s), com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de
IRPJ.
Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por não
homologar a(s) compensação(ões) declarada(s) em virtude da inexistência do crédito. Consoante
fundamentação da decisão, o valor recolhido foi localizado, mas integralmente utilizado para
quitação de débito declarado, não restando crédito disponível para compensação.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, cujas razões foram apreciadas pela DRJ competente, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade formulada, por ausência de provas.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, instruída de documentos, pugnando por seu provimento,
onde renova seus argumentos iniciais.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.
Da Juntada de Nova Documentação
Antes da análise os demais argumentos contidos na peça recursal, deve ser
submetida à deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que
eles sejam admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo
quando da apresentação do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.657 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.914895/2009-96

Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados em sede de recurso devem ser
admitidos e apreciados.

Da Análise do Recurso
Conforme relato, o contribuinte requer a compensação de direito creditório
oriundo de pagamento a maior que o devido de IRPJ, com débito de tributo próprio.
Por meio de despacho decisório, a DRF analisou o pedido formulado, decidindo
por seu indeferimento, sob o argumento de inexistir o direito creditório postulado, após constatar
que o valor recolhido foi alocado integralmente a débito informado.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.657 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.914895/2009-96

Por sua vez, a DRJ manteve os termos do Despacho Decisório, por ausência de
provas, concluindo pela inexistência do crédito.
Através de recurso, defende o contribuinte que a DCTF retificadora apresentada
após a prolação do Despacho Decisório seja admitida, sob o entendimento de que inexiste
impedimento na legislação para tal retificação, devendo ela substituir a declaração original em
todos seus fins, nos termos do §2o do artigo 9o da IN RFB no 1.110/2010. Se não for aceita a
retificação como prova inconteste do direito creditório perseguido, o contribuinte passa a
discorrer sobre o erro que incorreu, e para evidenciá-lo e comprovar seu crédito, apresenta livros
contábeis e demais documentos, e em seguida apresenta razões acerca da prevalência da verdade
material.
Pois bem.
Inicialmente, deve-se ratificar o entendimento de que, nos casos de pleito
compensatório ou de restituição de direito creditório, o contribuinte deve instruir os autos com os
registros contábeis e fiscais e/ou outros elementos consistentes de prova, para dar respaldo a
retificação efetuada em sua DCTF original.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado, pois as
provas juntadas em recurso não foram analisadas por autoridade administrativa competente.
Embora, apreciando fatos semelhantes, já tenha adotado o entendimento de
converter o julgamento em diligência para análise da documentação acostada para fins de apurar
a liquidez e certeza do direito creditório postulado, alterei meu entendimento para reconhecer
parte do pedido, determinando o retorno para a unidade de Origem para que seja proferido um
Despacho Decisório complementar, evitando-se, com isso, eventuais alegações de supressão de
instâncias.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer a possibilidade de retificação da DCTF após a prolação do Despacho Decisório,
e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que analise o direito creditório
postulado à luz da DCTF retificadora, quanto à liquidez e certeza do crédito requerido,
oportunizando ao contribuinte, antes, caso necessite de outros elementos de prova, a
apresentação de novos documentos ou esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido despacho
decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital